Tribunal: TJMT
Processo: 1018989-14.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018989-14.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON MACEDO DE JESUS - CPF: 544.425.081-00 (APELANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), Município de Várzea Grande - Secretaria de Saúde (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EXIGIDA EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, sob a alegação de não comprovação de residência na área de abrangência exigida pelo edital. O Apelante argumenta que apresentou documentos comprobatórios e que a eliminação violou princípios constitucionais, pleiteando a nulidade do ato e sua posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato comprovou, de forma pré-constituída, o preenchimento do requisito editalício de residência na área de abrangência; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação no ato de eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso, que possui força vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, exigia expressamente a comprovação da residência na área da unidade de saúde desde a publicação do edital, como condição essencial para posse no cargo.

4.

A visita domiciliar realizada pela Comissão Permanente de Concurso constatou que o candidato não residia no local informado, circunstância que ensejou sua eliminação conforme disposição editalícia.

5.

A justificativa apresentada pelo Recorrente, fundada em alegações de erro na informação fornecida por familiar, demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

6.

A exigência de residência não configura mero formalismo, mas requisito necessário à adequada prestação dos serviços públicos de saúde, dada a natureza das atribuições do cargo.

7.

Não demonstrada violação ao contraditório, à ampla defesa ou à motivação, porquanto a eliminação do candidato atendeu aos critérios previamente estabelecidos e publicados no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O edital de concurso público possui força normativa, vinculando candidatos e Administração, devendo ser rigorosamente observado.

2.

A ausência de prova pré-constituída da residência exigida em edital justifica a eliminação do candidato em concurso público, sendo inviável a dilação probatória no mandado de segurança.

3.

A exigência de residência na área de atuação é requisito legítimo e essencial para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde, não constituindo formalismo desproporcional.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 480129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.10.2009; STJ, AgInt no RMS 68420/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilson Macedo de Jesus, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Concursos, denegou a ordem e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que participou do concurso público regido pelo Edital n. 1, de 13 de novembro de 2023, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, concorrendo ao cargo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Pontua que foi aprovado em todas as fases do processo seletivo e convocado em 10 de abril de 2024, para apresentar a documentação necessária para tomar posse no cargo, tendo atendido a todas as exigências previstas no Edital n. 01/2023.

Argumenta que, ao consultar o Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, na data de 28 de maio de 2024, tomou conhecimento de sua eliminação do certame, sob o fundamento de não residir no endereço declarado.

Defende que comprovou suficientemente sua residência na área de abrangência exigida pelo edital, apresentando comprovantes de endereço em nome de seu sogro e certidão de casamento, documentos que comprovariam o vínculo jurídico necessário.

Salienta que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou toda a documentação acostada aos autos ao concluir pela existência de divergência no endereço informado, salientando que o imóvel indicado compreende dois lotes (n. 14 e 15) e que os comprovantes de residência apresentados, embora em nome de seu sogro, atendem às exigências editalícias, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de justificar sua eliminação do certame.

Rebate a consulta realizada pelo Magistrado singular junto ao sistema SIEL, a qual indicou endereço diverso no cadastro eleitoral, aduzindo que se trata de registro antigo, correspondente ao período em que residia de aluguel, antes de transferir-se para o imóvel de seus sogros.

Afirma que, no tocante à exigência de comprovação do vínculo com o titular do comprovante de endereço, apresentou a certidão de casamento e a declaração de residência exigidas, documentos que teriam sido regularmente recepcionados pela Administração Pública, razão pela qual, a seu ver, não subsiste a alegação de ausência de comprovação documental.

Sustenta a ilegalidade e a desproporcionalidade do ato administrativo que ensejou sua eliminação do certame, alegando afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da vedação ao excesso de formalismo.

Afiança que as exigências editalícias devem apenas certificar que o candidato detém as condições necessárias para o exercício do cargo, e que não podem constituir embaraço desproporcional a candidatos habilitados.

Alega que não teve acesso ao relatório da visita domiciliar que embasou sua eliminação, circunstância que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar violação aos princípios do devido processo legal, da motivação e da publicidade, razão pela qual pleiteia a nulidade do ato administrativo.

Assevera que “
sua sogra, pessoa idosa, teve medo ao ser abordada por desconhecidos em sua porta a noite, resultado de um trauma por já ter sido assaltada. A fim de preservar sua filha e neto, achou por bem naquele momento dizer que seu genro não residia com ela, na única intenção de preservar sua família
”.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer a nulidade do ato que determinou sua eliminação do certame e assegurar seu direito à posse no cargo pretendido.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 275380851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 277107360).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilson Macedo de Jesus, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Concursos, denegou a ordem e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que Gilson Macedo de Jesus participou do concurso público regido pelo Edital n. 1, de 13 de novembro de 2023, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, concorrendo ao cargo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Na inicial do Mandado de Segurança, alegou que foi aprovado para o referido cargo, sendo convocado para apresentar a documentação necessária para a posse, o que teria feito de maneira regular, em conformidade com o Edital n. 01/2024/PMVG/MT. Todavia, foi eliminado do certame, sob a justificativa de que não residiria no endereço informado, fato que, segundo afirma, não corresponde à realidade.

Argumentou que, ao buscar esclarecimentos junto à Secretaria de Saúde, foi informado de que sua eliminação era definitiva e não comportava recurso, o que configuraria flagrante ilegalidade, desproporcionalidade e excesso de formalismo.

Sustentou que toda a aptidão objetiva foi verificada e que o ato administrativo impugnado violou princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Defendeu o cabimento do mandado de segurança, alegando a existência de direito líquido e certo, bem como a presença de prova pré-constituída, consistente na documentação do edital, convocação e decisão de eliminação.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“Isto posto, requer-se a Vossa Excelência que:

1. Defira o pedido liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda com a nomeação e contratação do Impetrante ao cargo de Agente Comunitário de Saúde – Bairro Marajoara;

2. Subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, seja determinado que o Impetrado resguarde a vaga do Impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo;

3. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil;

4. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder à presente demanda;

5. Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua procuradoria de representação;

6. Ao final, conceda a ordem, para determinar a nulidade do ato de eliminação do Impetrante garantindo seu direito à posse no cargo almejado.”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Gilson Macedo de Jesus e, portanto, DENEGO a segurança vindicada na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie.”.

Dessa sentença, insurge-se Gilson Macedo de Jesus.

Inicialmente, cumpre salientar que o mandado de segurança constitui ação de natureza constitucional, destinada à proteção de direito líquido e certo, sendo imprescindível, para a sua viabilidade, a demonstração inequívoca do direito alegado, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, em razão de seu rito célere e especial.

Em outras palavras, para a concessão da ordem, é indispensável que os fatos narrados na petição inicial estejam devidamente comprovados de forma pré-constituída, de modo que a análise da pretensão não suscite dúvidas quanto à existência do direito invocado, tampouco exija a realização de atividade probatória para seu reconhecimento.

O Edital do concurso público, nos subitens 5.1 e 13.3, dispõe o seguinte:

5.1 Disposições Gerais sobre as inscrições:

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos básicos:

[...]

c) É obrigatório residir na área de abrangência da unidade de saúde da família em que vai atuar, desde a data da publicação do edital do Processo

Seletivo Público;

13.3. ADVERTÊNCIA

Em qualquer fase do Processo Seletivo Público ou após a seleção, caso seja detectada alguma inverdade no cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos para a inscrição, convocação ou nomeação, o candidato será automaticamente desligado ou eliminado do processo.

Cabe ressaltar que o servidor que mudar de endereço não correspondente a sua macroárea será automaticamente desligado do Processo Seletivo Público ou exonerado após nomeação do cargo de Agente Comunitário de Saúde. (id. 275380370).

No caso em análise, observa-se que o Apelante foi eliminado do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 após a visita da Comissão Permanente de Concursos ao endereço informado no ato de inscrição, ocasião em que se constatou que, embora o endereço estivesse situado dentro da área de abrangência exigida, o candidato não residia no local indicado, conforme se extrai do Comunicado publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, em 28/05/2024:

Em atendimento à solicitação formulada, a Comissão Permanente de Concurso apresentou as seguintes informações acerca dos atos praticados no certame em relação ao Recorrente:

(id. 275380387).

Daí decorrente, tem-se que, de fato, o Apelante, embora aprovado no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023, deixou de atender a requisito essencial para a nomeação ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, qual seja, a comprovação de residência na área de abrangência da unidade de saúde correspondente desde a data de publicação do certame.

É certo que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso.

“[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

“[...] E firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. [...]. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 68420 MG 2022/0052844-8, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

“[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1024837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

A justificativa apresentada pelo Recorrente, no sentido de que sua sogra teria, por temor decorrente de um assalto anterior, omitido a informação correta ao ser abordada pela equipe de vistoria, não é hábil a satisfazer a rígida exigência de prova pré-constituída no exíguo percurso mandamental, que, como bem sabido, não tolera dilação probatória.

Importante ressaltar que a exigência de residência na área de atuação do agente comunitário de saúde não se configura como mero formalismo burocrático, mas sim como condição legal e editalícia essencial ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, consistentes, sobretudo, na aproximação contínua e cotidiana com a comunidade atendida. Dessa forma, o descumprimento desse requisito compromete não apenas o interesse da Administração, mas também a eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde.

Assim, diante da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos editalícios, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança.

Em conclusão, inexistindo ato ilegal ou abusivo a ser corrigido pelo Poder Judiciário, mas apenas a estrita aplicação das normas previstas no edital do certame, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Gilson Macedo de Jesus, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025